Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734775-82.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA RECORRIDO: TADEU SIQUEIRA VICENTE DESPACHO Após publicação de acórdão que julgou o Recurso Inominado apresentado o patrono dos réus requereu a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes e pediu o arbitramento de honorários sucumbenciais. Assim, que a secretaria atualize os dados necessários dos patronos do réu. Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, o pedido não tem qualquer fundamento legal para sua existência, já que o recorrente restou vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95). Aguarde-se o prazo recursal em secretaria, a fim de operar o trânsito em julgado. Após, retornem-se os autos à origem. Brasília, 6 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator